Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704800-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o requerimento de manutenção do sobrestamento do processo até o julgamento da ADI no 7.195, formulado pelo impetrante (ID 61544068), tendo em vista que não houve determinação, pelo E. Supremo Tribunal Federal, de suspensão dos processos em trâmite. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do RITJDFT. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator